Tribunal: STF
Processo: Rcl 58707
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


RECLAMAÇÃO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  ADI Nº 5.766/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ademir Antônio Magalhães, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no processo nº 0010727-76.2018.5.03.0002, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766/DF.

 2.	O reclamante sustenta que, no mencionado paradigma, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 790-B, e do § 4º do art. 791-A, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por entender que os honorários sucumbenciais não podem ser cobrados ou descontados do crédito obtido pelo reclamante, uma vez beneficiário da justiça gratuita.

 3.	Assevera que a decisão paradigma é de aplicação imediata, sendo inexigível o título executivo, uma vez não comprovada pela parte beneficiária a cessação da sua condição de hipossuficiente. Evoca precedentes. Afirma que ele mesmo demonstrou não ter havido alteração dessa situação.

 4.	Requer a concessão de liminar para cassar a decisão reclamada, que determinou o pagamento de honorários de sucumbência aos advogados da parte beneficiária. Alternativamente, pede a suspensão do pagamento, até decisão final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado e determinar a liberação da importância retida. Pleiteia a gratuidade de justiça.

É o relatório.

Decido.

 5.	Desde logo, defiro, nesta reclamação, o pedido de justiça gratuita.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 9.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

 10.	No presente caso, o reclamante alega que a autoridade reclamada teria violado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.766/DF.

 11.	Destaco, de início, que a reforma trabalhista introduzida pela Lei nº 13.467, de 2017, inseriu na CLT, entre outros, o art. 791-A, com a seguinte redação:

“Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 
§ 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. 
§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará: 
I - o grau de zelo do profissional; 
II - o lugar de prestação do serviço; I
II - a natureza e a importância da causa; 
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 
§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.
§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (grifos nossos).

 12.	O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em Sessão realizada em 20/10/2021, julgou procedente, em parte, o pedido formulado na ADI nº 5.766/DF, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Eis a ementa desse julgado:

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.
2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese.
3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 5.766/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/10/2021, p. 03/05/2022; grifo nosso).

 13.	Do exame detido da fundamentação adotada na decisão impugnada, constata-se que o Juízo reclamado, em que pese o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, manteve decisão que determinou o abatimento dos honorários advocatícios da quantia recebida pelo ora reclamante, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 41):

“O autor se insurge contra o abatimento dos valores dos honorários advocatícios devidos ao procurador da ré de seu crédito.
Nos termos do art. 791-A, § 4º da CLT, cuja redação foi fixada pelo STF na ADI 5766, os honorários de sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.
No caso dos autos, o autor já recebeu a quantia de R$ 116.041,14 (id fef26fb) e ainda lhe é devido valor de R$ 93.647,29 (id 597f38a). Entendo, dessa forma, que não há que se falar em comprometimento da subsistência com o pagamento dos honorários advocatícios, pois o exequente receberá, ao final, mais de R$ 200.000,00.
Assim, indefiro o pedido de id 5cb0941 e mantenho o despacho com força de ofício de id 0bd6b10 em seus integrais termos.”

 14.	Com efeito, ao manter, no ato impugnado, o pagamento de honorários de sucumbência em prol dos advogados da parte beneficiária, a despeito da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do reclamante, o Juízo reclamado afrontou a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.766/DF.

 15.	Nessa linha de entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 57.790/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/02/2023, p. 06/02/2023; Rcl nº 54.990/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/08/2022, p. 15/08/2022; Rcl nº 53.995/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/08/2022, p. 30/08/2022; Rcl nº 53.737/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/09/2022, p. 26/09/2022; e Rcl nº 51.627/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/03/2022, p. 30/03/2022.


 16.	Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar ao Juízo de origem que profira nova decisão em observância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.766/DF. Determino ainda a imediata liberação em favor do reclamante da quantia descontada do crédito a título de honorários sucumbenciais, ou seu ressarcimento. 

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator